Tribunal: TJSP
Processo: 2117494-80.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva da paciente. Não cabimento. Paciente que foi flagrada portando entorpecentes quando gozava de liberdade provisória concedida em outro feito, onde também é investigada por tráfico de entorpecentes. Decisão de primeiro grau devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.